Tribunal: TJSP
Processo: 2221896-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Cumprimento de sentença. Juros de Mora. Termo Inicial. Decisão agravada que fixou como termo inicial do cômputo dos juros o vencimento de cada parcela. Descabimento. O termo inicial da incidência dos juros de mora sobre as parcela vencidas é a citação. Já as parcelas vincendas após a citação devem observar a data do vencimento de cada parcela. Agravo provido

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação ordinária. Cumprimento de sentença. Juros de Mora. Termo Inicial. Decisão agravada que fixou como termo inicial do cômputo dos juros o vencimento de cada parcela. Descabimento. O termo inicial da incidência dos juros de mora sobre as parcela vencidas é a citação. Já as parcelas vincendas após a citação devem observar a data do vencimento de cada parcela. Agravo provido em parte.